Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVADA. DETERIORAÇÃO. AÇÃO DO TEMPO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RÉU. REVEL. EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela no sentido de determinar que a recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, se abstenha de realizar cobranças em relação ao débito de R$6.438,05, bem como de realizar o corte no fornecimento de energia em razão do não pagamento. Determinou, ainda, que a recorrente revise a fatura de consumo, de acordo com o art. 255 da Resolução no 1000/2021. O juízo de origem decretou a revelia da recorrente e concluiu que de acordo com a perícia realizada não é possível constatar que a autora/recorrida tenha contribuído para os danos com o único intuito de burlar a leitura regular da medição de consumo de energia.
3. A recorrente arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia técnica para apurar o normal funcionamento e aferição do medidor de energia. No mérito alega que o tipo de irregularidade encontrada no medidor da recorrida não seria um defeito no equipamento, mas um desvio de energia elétrica realizado. Sustenta que a referida violação serviria para usurpar parte da energia elétrica distribuída pela recorrente. Narra que após a inspeção teria sido constatada a existência de consumo não registrado. Defende a legalidade da emissão da fatura.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a autora a pagar o valor de R$6.438,05 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos), obtidos através do consumo de energia não registrado.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51533670. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. DAS PRELIMINARES. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 51533619/51533620) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação da peça de defesa antes da audiência de conciliação não supre a ausência no referido ato processual, de modo a caracterizar à revelia, incidindo assim os seus efeitos.
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede de recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “(...)Desse modo, sendo a responsabilidade quanto a manutenção do equipamento da requerida, está assim que detectada a medição a menor deveria ter tomado providências para fazer a manutenção ou troca do equipamento e, se assim não fez, não há que responsabilizar a requerente quanto a cobrança de valores baseada na alegação de fraude.”
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.